Tribunal: TJES
Processo: 5005796-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005796-14.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JONHES BATISTA DOS SANTOS
IMPETRADO: 4 VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JHONES BATISTA DOS SANTOS contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Linhares/ES, visando a revogação da prisão preventiva decretada em ação penal que apura suposta prática de estupro de vulnerável (arts. 217-A c/c 226, II, do Código Penal). A defesa alega ausência de requisitos legais para a medida, fundamentação inidônea, condições pessoais favoráveis do paciente e falta de contemporaneidade da custódia. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e amparada nos requisitos legais do art. 312 do CPP; (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, à luz das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige demonstração de fumus comissi delicti e periculum libertatis, mediante decisão fundamentada com base na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública ou à instrução criminal, conforme arts. 311 a 313 do CPP.

4.
A decisão que impôs e manteve a custódia baseia-se em elementos concretos constantes nos autos, como boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos, os quais evidenciam indícios suficientes de autoria e materialidade da prática de conjunção carnal com criança de 12 anos, mediante violência.

5.
A gravidade do crime e os riscos à integridade física e psíquica da vítima justificam a segregação cautelar como forma de proteção da ordem pública e da própria instrução processual.

6.
A jurisprudência pacífica do STJ admite a prisão preventiva em casos de estupro de vulnerável com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, sendo irrelevante o decurso temporal entre o fato e a decretação da prisão quando persistem os fundamentos legais.

7.
Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8.
A substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP revela-se inadequada quando a custódia se mostra indispensável à proteção da vítima e da ordem pública, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco à integridade física e emocional da vítima, especialmente em casos de estupro de vulnerável.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência dos motivos ensejadores da medida, não à data do fato delituoso.

3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas quando não afastam o risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; arts. 312 e 319; CP, arts. 217-A e 226, II; CF/1988, arts. 5º e 226, § 8º; Lei nº 11.340/06, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 211.361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025;
STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023;
STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022;
STF, HC 185.893 AGR, DJe 26.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005796-14.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JONHES BATISTA DOS SANTOS

IMPETRADO: 4 VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JHONES BATISTA DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Linhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a impôs.

No ponto, alerta se tratar de réu com condições favoráveis, como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e bons antecedentes.

Alinha, ainda, que a medida carece de contemporaneidade já decretada em 18 de maio de 2023 e remonta a fatos narrados em 25 de junho de 2022.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao debruçar sobre a decisão proferida pelo juízo
a quo

de
p. 81/81-v
, tem-se que a medida foi imposta em ação penal que apura o suposto cometimento do delito previsto nos artigos 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, sendo decretada e mantida em desfavor do réu frente ao:

“
(...) O
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria, está demonstrado através do Boletim Unificado, dos depoimentos prestados. O
periculum libertatis
, por sua vez, se encontra evidenciado na necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, que influencia diretamente na instrução processual, afinal de contas, a inicial narra que o denunciado aproveitou que a vítima tinha ido até ao “barraco” do denunciado para entregar-lhe uma refeição, usou de força para com ela abusando sexualmente da vítima, mediante conjunção carnal.

Assim, diante do exposto e com o fim de se dar efetividade ao objetivo da referida legislação, que é a proteção da mulher, coibindo a violência no âmbito de suas relações familiares, resguardando a integridade física de seus membros, afim de garantir a dignidade da pessoa humana de conformidade com a ordem constitucional vigente, nos termos do art. 226, § 8º e art. 5º, da Carta Magna,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JONHES BATISTA DOS SANTOS
, na forma dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, bem como do art. 20 da Lei nº 11.340/06.
”

Tendo o juízo
a quo

reafirmado em decisão posterior (ID 66848313):

“
[...] No caso em tela,
a materialidade do delito está amplamente demonstrada, conforme consta no Boletim de Ocorrência nº 48168728, no Laudo de Exame de Violência Sexual e nos depoimentos colhidos nos autos. Os indícios de autoria também estão presentes, de modo que não se exige, neste momento processual, prova irrefutável da autoria
, mas apenas indícios suficientes, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, como demonstrado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no RHC 154.274/MG.

Ademais,
a gravidade concreta da conduta atribuída ao acusado, qual seja, a prática de conjunção carnal com uma criança de 12 anos, é fator relevante a justificar a manutenção da prisão preventiva. Considerando o tipo de crime e as circunstâncias envolvidas, há risco à integridade física, psíquica e emocional da vítima, bem como risco à ordem pública, o que torna imperiosa a custódia cautelar para garantir a proteção de outros possíveis vulneráveis e evitar o risco de reiteração criminosa.

No que tange à contemporaneidade da prisão preventiva, esta deve ser aferida com base nos elementos que ensejaram a sua decretação. Neste caso, a decisão que decretou a prisão do acusado foi proferida no dia 02/04/2025, sendo que, até o momento, não surgiram elementos novos que justifiquem a reavaliação da medida.[...]
”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta e a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.

2. A existência de indícios de reiteradas tentativas de contato com a vítima para influenciar sua versão dos fatos reforça o periculum libertatis e justifica a manutenção da segregação cautelar.

3. O delito imputado ao agravante - estupro de vulnerável - autoriza medidas mais severas para evitar a reiteração criminosa.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva constituem fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

5. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 211.361/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal, mormente se levado em consideração que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só não garantem a sua liberdade
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, o fato de a medida constritiva ter sido decretada 11

(onze) meses após a data do suposto delito, por si só, não afasta sua necessidade, já que continuam presentes seus requisitos ensejadores.
(STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.